Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-78.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0001111-78.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON DA SILVA QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WILSON DA SILVA QUEIROZ em face da sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, como incurso no crime do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão unitária mínima. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Em sede de recurso de apelação, a 3a Turma Criminal reduziu a pena para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal, mantendo o regime semiaberto em face da reincidência e dos maus antecedentes (artigo 33, § 2o, alínea “b” c/c § 3o, do Código Penal). Interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial pela Defesa, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para que fosse aplicada detração em favor do recorrente, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (AgRg no Agravo em REsp n. 1.718.964-DF – ID 24193200 – págs. 32 a 36). É, em síntese, o que consta. Consoante se observa dos autos, o réu foi preso em flagrante no dia 18/04/2018 (ID 12888635 – pág. 03), sendo a prisão convertida em preventiva no dia 20/04/2018 (ID 12888636 – págs. 05 e 06). No dia 26/07/2018, o processo foi sentenciado, oportunidade em que foi mantida a segregação cautelar do réu, não sendo aplicado o instituto previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o tempo de acautelamento não se mostrava suficiente para interferir no regime inicial para o cumprimento da pena (ID 128886540 - págs. 01 a 08). Em sede recursal, a 3a Turma Criminal reduziu a pena cominada para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e também deixou de aplicar a detração penal, tendo em vista que o tempo de segregação cautelar não se mostrava suficiente para repercutir na escolha do regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, que a reincidência e os maus antecedentes recomendavam a fixação de regime mais gravoso. No dia 27/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no Agravo em REsp n. 1.718.964-DF (ID 24193200 – págs. 32 a 36), concedeu a ordem, de ofício, para que os autos voltassem a este Tribunal, a fim de que fosse aplicada a detração em favor do recorrente, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo. Todavia, verifica-se que, na presente data, já se passaram 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias, de forma que o réu já cumpriu mais do que o quádruplo da pena que lhe foi cominada, sendo de rigor, portanto, a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Não se olvida que, em regra, tal medida compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal, contudo, este Tribunal firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que o réu permaneceu preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, o Juízo do conhecimento poderá aplicar a detração penal e declarar extinta a punibilidade, nos termos do artigo 42 do Código Penal. Ante o exposto, procedo à detração penal para declarar extinta a punibilidade do réu WILSON DA SILVA QUEIROZ pelo integral cumprimento da pena, com espeque no artigo 42 do Código Penal, e, acaso permaneça encarcerado, deverá ele ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023 17:42:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator